Tribunal: STF
Processo: Rcl 87792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro (Processo 4001746-80.2025.8.26.0510), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7265, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1 –Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicação de altíssimo custo (quase R$ 1.000.000,00) para utilização fora das Diretrizes de Utilização previstas no Anexo II da RN 465 da ANS ainda que fundamentando na previsão constitucional dos artigos 196, 197 e 199, na súmula 102 do TJSP já revogada e CDC.
1.2 - Foi expedida guia de autorização imediata, ressaltando-se que se trata de medicação sem estoque no Brasil, que deve ser importada da Irlanda, envolvendo uma tramitação específica. O orçamento inicial do tratamento ficou em R$ 743.344,66 (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e mais R$192.730,63 (cento e noventa e dois mil, setecentos e trinta reais e sessenta e três centavos) de despesas de importação, totalizando, somente na primeira etapa o valor de R$ 936.075,29 (novecentos e trinta e seis mil, setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) [doc. 03]. 
1.3 - Em 30/09/25, o Juízo titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Claro concedeu ordem liminar urgente (doc. 02) para a Reclamante fornecer, em 72 HORAS, o medicamento – Ultomiris (ravulizumabe) - em conformidade com o relatório médico - por prazo indeterminado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00.
[...]
1.4 – A Reclamante ajuizou agravo (doc. 06) perante o TJ/SP, já apontando o descumprimento da referida ADI no Juízo de primeiro grau, mas, infelizmente, o Douto Relator, com fundamento genérico, indeferiu o recurso (doc. 07) e nem percebeu que estava contrariando a ADI 7265 do STF, devidamente aduzida com a respectiva ementa, no corpo do referido agravo.
1.5 - Assim, como nos autos principais, até aquele momento, a Reclamante não teve oportunidade processual para invocar a ADI 7265 depois da publicação da ata de julgamento e do seu trânsito em julgado, optou por tentar fazer novo pedido de retratação com base em tal julgado recente do STF posto que, em sede de contestação, o próprio Juízo da Interlocutória, poderia se retratar da afronta ao STF que, espera-se, praticou sem intenção de ter incorrido nisso.
[...]
6.3 – Como visto acima, no julgamento recentíssimo do STF1 firmou-se tese da ADI 7265 do rol mitigado, na qual os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal, como demonstrados acima.
6.4 – Ademais o Julgador da Interlocutória sequer buscou as diversas análises do NATJUS, que apontam muitos estudos de tratamento com outras medicações, além do próprio relatório do médico que acompanha a Autora pelo plano de saúde informou que o tratamento não é exclusivo de imunobiológicos, mas também de imunosupressores, com a mesma taxa de resolubilidade que o medicamento pretendido. Nesse sentido, destaca-se o excerto de Nota Técnica de caso similar: 
[...]
7.1 - Contudo, é importante salientar que, apesar de o medicamento constar no ROL da ANS, a DUT estabelece critérios que não foram satisfeitos na situação dos autos. Portanto, não há obrigatoriedade por parte do plano de saúde em custear o fornecimento desta medicação.
[...]
7.5 - Resta evidenciado que a operadora não pode ser compelida a arcar com um tratamento para o qual não possui obrigação, uma vez que o procedimento não possui cobertura obrigatória pela Diretriz de Utilização - DUT 65.19, do Anexo II do Rol da ANS 465/2021 (doc. 14). Consequentemente, autorizar e custear este medicamento resultaria em um substancial desequilíbrio econômico-financeiro do contrato estabelecido entre as partes, em especial em relação aos demais beneficiários da operadora.
[...]
7.8 - Verifica-se que a DUT em questão prevê a medicação Ultomiris (Ravulizumab) para o diagnóstico de hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), o que não é o caso da Autora, que é portadora de Neuromielite Óptica recorrente inflamatória crônica (NMO). Isso demonstra que a solicitação da medicação não está alinhada com as indicações específicas para as quais ela foi aprovada no Rol da ANS, sendo essencial observar essas diretrizes para garantir a eficácia e a segurança do tratamento.”

Ao final, no mérito, requer “a aplicação do inciso III do art. 988 do CPC para o fim de restabelecer o respeito a ADI 7265 do STF e consequente decretação de nulidade da Interlocutória guerreada nos autos”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte beneficiária, pretende a concessão do medicamento “Ultomiris (ravulizumabe)”, registrado na ANVISA, mas ausente no rol da ANS, para tratamento de “doença do espectro da neuromielite óptica (CID G36), com anticorpo antiaquaporina-4 positivo”. 
O Juízo reclamado deferiu tutela de urgência para determinar à Reclamante a obrigação de fornecer, “no prazo de 72 horas, o medicamento prescrito à parte autora - Ultomiris (ravulizumabe) - em conformidade com o relatório médico (evento 1, DOC6) - por prazo indeterminado, a ser aplicado em ambulatório hospitalar da rede de atendimento vinculada ao plano contratado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 17):

“No caso concreto, a documentação médica apresentada demonstra a gravidade do quadro clínico da autora, já acometida por paraplegia, bem como o risco de novos surtos potencialmente letais ou incapacitantes (cegueira irreversível e tetraplegia). O fármaco pleiteado conta com registro na ANVISA, o que atesta sua segurança e eficácia, além de respaldo científico comprovado.
O argumento da ré, fundado na ausência do medicamento no rol da ANS, não prevalece.
Com efeito, o STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, firmou a compreensão de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite exceções quando:
(i) inexistir substituto terapêutico eficaz previsto no rol;
(ii) não houver negativa expressa da ANS quanto à incorporação do tratamento;
(iii) houver comprovação científica de eficácia; e
(iv) existir recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais ou internacionais.
Posteriormente, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, estabelecendo expressamente que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, devendo ser assegurada a cobertura de tratamento não listado quando houver comprovação científica de eficácia e recomendação da CONITEC ou de órgão técnico internacional de renome.
No caso dos autos, todos os requisitos se encontram presentes: não há alternativa terapêutica eficaz na lista da ANS que produza os mesmos efeitos; o medicamento pleiteado possui registro sanitário junto à ANVISA; há comprovação científica robusta de eficácia do ravulizumabe no tratamento da enfermidade da autora; a negativa de cobertura, em tais circunstâncias, representa risco concreto e iminente à saúde e à própria vida da paciente. Logo, a recusa da ré mostra-se abusiva.
A autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde da ré (evento 1, DOC3 e evento 1, DOC5), o diagnóstico e a indicação do tratamento prescrito (evento 1, DOC6) e, a recusa do plano (evento 1, DOC10), que não se mostra justificada, conforme vem decidindo o TJSP.
[...]
Assim, presente a probabilidade do direito, já que os documentos juntados dão verossimilhança à alegação da existência da relação contratual havida entre as partes a cobrir o medicamento pretendido. Presente também o perigo da demora, pois o medicamento, em tese, é necessário à saúde e à vida da autora.”

Posteriormente, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a medida liminar “foi concedida em observância à prescrição médica para tratamento de doença grave, daí porque a não aplicação do fármaco indicado, por si só, traz consigo o risco de danos irreversíveis, não sendo razoável a suspensão da medida, até que haja efetiva prestação jurisdicional pelo Juízo a quo, após a devida instrução processual e probatória” (eDoc. 9).
Assim, é possível assentar que, em relação ao medicamento Ultomiris (ravulizumabe), registrado na ANVISA, mas não listado no rol de cobertura de tratamento da ANS, incide o entendimento presente na ADI 7.265, é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pela CORTE, sendo que a “cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
Nos termos do referido julgado, “A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não listado pela ANS, desde que o juízo observe as seguintes condições:

“(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória"..” 

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da Tese fixada no referido paradigma, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 4001746-80.2025.8.26.0510), determinando que outra seja proferido em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Juízo da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP sobre o teor da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente